Tribunal: TJSP
Processo: 2275095-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275095-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., é agravado VINICIUS ALEXANDRE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275095-23.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 38.135
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275095-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SUMARÉ
AGVTE.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
AGVDO.: VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA
JUIZ(A): ANA LIA BEALL
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão.
Objeto da garantia não localizado. Pedido de intimação
do devedor fiduciante para que seja compelido a
informar o paradeiro do veículo. Inexistência de
previsão legal. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.
Credora
fiduciária
agrava
da
respeitável decisão reproduzida a fls. 21/22 que, nos autos da ação de
busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária por ela promovida, indeferiu o pedido de intimação
do devedor fiduciante para que ele seja compelido a informar a respeito
do paradeiro do veículo garantidor, sob pena de crime de desobediência
judicial e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Sustenta, em síntese, a agravante
que cumpriu todos os requisitos legais atinentes ao ajuizamento da ação
de busca e apreensão e que a exigência da informação acima citada é
cabível, haja vista a obrigação de o devedor inadimplente entregar o bem
dado em garantia fiduciária. Afirma não haver dispositivo legal que a
obrigue a solicitar a conversão da presente demanda em execução, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275095-23.2020.8.26.0000 - ac
3
tão somente, faculta-lhe tal opção.
Recurso regulamente processado.
É o relatório.
O inconformismo da agravante
não merece acolhimento.
Tenha-se presente que o Dec.-lei
no 911/69, o qual rege a relação jurídica tratada nos autos, impõe à
credora agravante o dever de indicar o local em que o veículo dado em
garantia fiduciária se encontra, haja vista seu interesse em retomar o bem
mediante o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.
De
outra
banda,
embora
prejudicada a apreensão do automóvel, inexiste dispositivo legal que
obrigue o devedor fiduciante agravado, localizado pelo oficial de justiça,
a informar o paradeiro daquele bem móvel, portanto, não se há como
acolher a pretensão da recorrente.
Nesse sentido já se pronunciou
essa Col. 28a Câmara, confira-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Determinação
judicial
de
intimação
da
devedora-fiduciante
para
informar a atual localização do bem objeto da lide

impossibilidade
ausência de previsão legal para tal
medida, inexistindo qualquer dever ou obrigação da Ré de
informar o atual paradeiro do bem precedentes deste E.
Tribunal manutenção da r. decisão agravada. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.” (AI no 2207874-96.2015.8.26.0000 - rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar - J. 20.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275095-23.2020.8.26.0000 - ac
4
Oportuno consignar que o aludido
Dec.-lei confere à autora agravante a opção de conversão da ação de
busca e apreensão em execução na hipótese de não localização do
veículo alienado fiduciariamente, o que de forma escorreita foi
asseverado pelo d. magistrado. Caso mantenha a demanda originária,
como anteriormente explicitado, deve a recorrente indicar com precisão
a atual localização do objeto da garantia fiduciária.
Por tais razões, a decisão agravada
não comporta reforma.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator